Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702986-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DEMETRIO NETO AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOAQUIM DEMETRIO NETO em face de decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que "indeferiu a tutela de urgência, que tinha por escopo a transferência de pontuação administrativa decorrente de infração de trânsito". Verifica-se que os autos originários mencionados nas razões do agravo não guardam relação com a causa em tela. Além disso, o agravante não juntou aos autos qualquer documento que faça referência aos autos em que proferida a decisão recorrida. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o número dos autos de origem que deram origem ao presente recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito